Tribunal: TJES
Processo: 5008713-37.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008713-37.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MORTE TITULAR. DIREITO DOS DEPENDENTES.
MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
DANO MORAL.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
–
À
luz entendimento consolidado do STJ
, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes.

II
-
A
hipótese não se limita a mero cancelamento do contrato, eis que tal situação, em verdade, teve por consequência a ocorrência de situação mais grave, na medida em que a parte autora, inclusive, teve ciência da antecipação da rescisão justamente quando
comunicada
da justificativa da recusa de atendimento
médico
(cobertura)

pela Apelante.

III -
A
pelo
conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5008713-37.2021.8.08.0035

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AP
ELA
DO
S
:
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO E J. V. D. O. M.

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatoriado,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

interpõe recurso
de apelação
face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO
e

J. V. D. O. M.
, condenando a Apelante a manter o contrato de
plano de
saúde
rescindido em razão do falecimento do titular,
pai e
cônjuge
dos apelados
.

Afirma a
Recorrente a legalidade da rescisão contratual imposta, afirmando tratar-se de plano de saúde coletivo, não tendo a Autora vinculo com a entidade gestora do Plano. Alega, ainda, que a manutenção de contrato coletivo após o falecimento do titular se aplica apenas aos planos coletivos empresariais, aduzindo a necessidade de observância do princípio do
pacta sund servanda.
Além disso, aduz a inexistência dos danos morais na espécie.

Em contrarrazões reafirma a
parte
Apelada os termos da sentença,
pugnando pelo desprovimento recursal
.

O Ministério Público apresenta parecer pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

No caso presente
os autores
era
m
dependente
s

de seu cônjuge/
pai
no
plano de saúde operado pela
Apelante Unimed, vinculado à
C
aixa de Assistência dos Advogados – CAAES.

Contudo,
diante do falecimento do
titular
em 17.11.2017,
os autores
passaram a usufruir do Plano de Extensão Assistencial – PEA -, que, contudo, foi cessado no ano de 2021.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade do rompimento do
contrato de seguro-saúde após o período de remissão de cinco anos.

A análise do caso concreto e o cotejo do entendimento do STJ sobre o tema, revelam não haver margem a dissentir da sentença recorrida.

A ilegalidade do agir das operadoras de plano de saúde em casos que tais resta já consagrada pela jurisprudência pátria, valendo destaque para o seguinte precedente esclarecedor do Superior Tribunal de Justiça em caso de grande semelhança ao dos autos, analisado, inclusive, segundo a diferença entre os contratos coletivos por adesão e os contratos empresariais, suscitada pelo Apelante.

Diz de forma elucidativa o julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular
.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º),
os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de
caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação
, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular;
no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, NASCE PARA OS DEPENDENTES JÁ INSCRITOS O DIREITO DE PLEITEAR A SUCESSÃO DA TITULARIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 30 OU 31 DA LEI 9.656/1998, A DEPENDER DA HIPÓTESE, DESDE QUE ASSUMAM O SEU PAGAMENTO INTEGRAL.

7. E, EM SE TRATANDO DE DEPENDENTE IDOSO, A INTERPRETAÇÃO DAS REFERIDAS NORMAS HÁ DE SER FEITA SOB AS LUZES DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/03) E SEMPRE CONSIDERANDO A SUA PECULIAR SITUAÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Veja-se, portanto,
que, à luz do CDC,
há para o dependente, após a morte do titular,
o direito à manutenção
do vínculo contratual, n
as mesmas condições
antes estabelecidas, desde que haja
assunção das obrigações decorrentes,
a despeito da natureza do plano
originário
.

N
os dizeres do STJ,
“O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
mesmo nos contratos de saúde por adesão
, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o
direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes
.”
(AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

A
não deixar dúvidas sobre o tema, destaco os seguintes julgados
muito recente
s do Superior Tribunal de Justiça, a retratar o direito da Autora no caso presente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
"De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes" (AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.

(...
)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.023/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Conforme jurisprudência desta Corte, no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. REMISSÃO. PREVISÃO NO CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS A MORTE DO TITULAR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE JURÍDICA DA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE COMO DEPENDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACORDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem, com base na interpretação fático-probatória e em termos contratuais, concluiu pela existência da situação de titular do falecido no plano de saúde coletivo, logo seus dependentes teriam direito de serem nele mantidos, na mesma condição de dependentes. Súmulas 5 e 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.990.072/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, à luz do entendimento já pacífico do STJ sobre o tema, não merece retoque a sentença vergastada quanto a este ponto, devendo ser ressaltado, inclusive, que
o argumento no apelo de “que a Apelada não possui qualquer vinculação com as categorias profissionais representadas pela CAAES” cai por terra ao constatar-se que
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO
encontra-se inscrita na OAB/ES mediante inscrição n. 17474 (Id 4991045).

De igual modo, no tocante à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, a despeito de afirma a inexistência de negativa de atendimento, fato é que a hipótese não se limita a mero cancelamento do contrato, eis que tal situação, em verdade, teve por consequência a ocorrência de situação mais grave, na medida em que a parte autora, inclusive, teve ciência da antecipação da rescisão justamente quando
comunicada
da justificativa da recusa de atendimento médico (cobertura) pela Apelante.

Sendo assim, especialmente em razão da monta costumeiramente arbitrada em casos que tais em nossa Corte, manifesto-me pela razoabilidade e proporcionalidade da indenização no equivalente a três mil reais, sobrelevando-se as peculiaridades do caso, em especial o porte econômico das partes, o grau da ofensa impingida e o caráter pedagógico da sanção.

À luz do exposto,
CONHEÇO

do
recurso
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo irretocada a sentença recorrida,
oportunidade na qual m
ajor
o
para

15
%

(
quinze
por cento)
os honorários fixados.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15
%

(
quinze
por cento)
os honorários fixados.